Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-36.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008197-36.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LENI PEREIRA PEDROSA - CPF: 571.703.121-15 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MARQUES PINHEIRO PEDROSA - CPF: 981.507.901-87 (RECORRENTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargante:

Allianz Seguros S.A.

Embargados:
Leni Pereira Pedrosa e Marques Pinheiro Pedrosa

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, manteve integralmente sentença que condenou a parte embargante ao pagamento de indenizações por danos materiais e por danos morais, em ação de cobrança de seguro cumulada com reparação por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão está devidamente fundamentado e não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação da parte embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

5.

O magistrado não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

6.

Caracterizada a finalidade protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento.

3.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
RJTJSP, 115:207
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargante:

Allianz Seguros S.A.

Embargados:
Leni Pereira Pedrosa e Marques Pinheiro Pedrosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Allianz Seguros S.A.
.

Ação
:
de Cobrança de Seguro Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id.
267095838): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 9.040,53 (nove mil e quarenta reais e cinquenta e três centavos) e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 275622370): conheceu do recurso interposto por
Allianz Seguros S.A.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 277126398):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1008197-36.2024.8.11.0055

Embargante:

Allianz Seguros S.A.

Embargados:
Leni Pereira Pedrosa e Marques Pinheiro Pedrosa

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025